Tribunal: STF
Processo: RE 261505
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPRESSÃO "NOMINAL"
CONTIDA NO ART. 20, INC. I, DA LEI Nº 8.880/94. ACÓRDÃO  RECORRIDO
QUE ADOTOU PRECEDENTE DO MESMO TRIBUNAL, SEM TRANSCREVÊ-LO OU
ANEXAR CÓPIA. AUSÊNCIA DE PREQÜESTIONAMENTO.
É indispensável que conste dos autos o teor da decisão
plenária que  resolvera a questão prejudicial de
constitucionalidade, porque é nela que  se há de buscar a motivação
do acórdão recorrido. Ante a circunstância de não  terem sido
opostos embargos de declaração para que viesse ela a ser  externada,
o recurso não pode ser conhecido, à falta do requisito do
prequestionamento.
Precedentes da Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.